Tribunal: STF
Processo: HC 117897
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. NÃO RETROAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    I – Na seara criminal, quando inadmitidos os recursos extraordinário e especial na origem, a coisa julgada só deve retroagir à data do término do prazo recursal em caso de intempestividade. Precedente: HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.



    II – Este Tribunal, ao julgar o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na espécie, desde 23/3/2012 já incidiu a prescrição da pretensão punitiva. Entretanto, o feito ainda se encontrava, nessa data, em fase de análise do agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão monocrática que indeferiu o AREsp. Nessa situação, o paciente encontrava-se no exercício do seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.



    IV – Ordem concedida.